Tribunal: TJBA
Processo: 8001210-89.2020.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001210-89.2020.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIMAI DE JESUS MIRANDA

Advogado(s)
:
IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA registrado(a) civilmente como IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SERTAO BAIANO LTDA - SICOOB SERTAO

Advogado(s)
:
EDNY MARCOS FERREIRA MENDES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE REEMBOLSO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ACORDO ABRANGENTE PARA QUITAÇÃO DE MÚLTIPLAS OPERAÇÕES. INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES JUDICIAIS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e reembolso de valor supostamente pago a maior, em ação movida contra cooperativa de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) houve pagamento a maior passível de restituição e (ii) se a manutenção de informações sobre ações judiciais em órgãos de proteção ao crédito após quitação de acordos gera dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acordo firmado entre as partes no valor de R$ 55.000,00 destinava-se à quitação não apenas das três operações objeto de execuções judiciais, mas também de outras operações inadimplentes da pessoa física e da microempresa da qual a autora é sócia, conforme demonstrado documentalmente pela ré, não havendo pagamento a maior.

4 - A informação sobre existência de ações judiciais constante em órgãos de proteção ao crédito não se confunde com negativação por débito, tratando-se de dados públicos coletados automaticamente pelos órgãos restritivos, sem participação da instituição financeira.

5 - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.344.352/SP), a reprodução objetiva de dados judiciais em órgãos de proteção ao crédito não enseja obrigação de reparação de danos, diante da presunção de veracidade e publicidade dos registros.

6 - A restrição existente em nome da autora decorre de contrato diverso (nº 46036-5), não abrangido pelos acordos de quitação objeto da demanda.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 877.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.344.352/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12/11/2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001210-89.2020.8.05.0112
, em que figuram como apelante VIMAI DE JESUS MIRANDA e como apelada COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SERTAO BAIANO LTDA - SICOOB SERTAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.